Tribunal: TJDFT
Processo: 0718640-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Martins de Medeiros Pain contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 126174370 do processo de referência) que, nos autos da ação de indenização por danos morais, processo n. 0705457-31.2022.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de Heitor Rodrigo Pereira Freire, indeferiu pedido para que o requerido seja considerado citado por meio de AR e determinou seja o demandado citado por meio de carta precatória. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 1. Não há amparo legal para o que foi requerido em ID Num. 126129549, pois o carteiro não dispõe de fé pública para atestar a recusa em receber a citação. Ademais, a citação é ato formal, essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, sendo inadmissível a presunção de validade pretendida. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. AVISO DE RECEBIMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. I. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando o autor desatende ao despacho que faculta a sua emenda. II. Na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, a comprovação da mora do devedor fiduciante deve ser promovida por meio de "carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário", nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969. III. O carteiro - nem qualquer outro funcionário dos Correios - não dispõe de fé pública, de maneira que afirmação ou documento consignando a entrega da notificação ao destinatário não supre a exigência legal de carta registrada com aviso de recebimento. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1160695, 07019438220188070010, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Cancelo a audiência de conciliação, diante da possibilidade de, a qualquer momento, as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente. 3. Depreque-se a citação do réu. Inconformada, a autora interpôs agravo de instrumento (Id 36142830). Em razões recursais (Id 36142830, pp. 2-13), argumenta, em síntese, estar a decisão de primeira instância equivocada, devendo ser reformada. Afirma ter o requerido se esquivado da citação e que chegou ao cúmulo de receber a citação por AR e RASGAR na frente do carteiro, tal fato configura-se como uma clara agressão ao Poder Judiciário, um desrespeito as instituições democráticas. Narra ter pleiteado ao juízo de origem que considerasse o réu citado, inclusive, porque na Diligência de Id num. 119505576, o Oficial de Justiça, servidor com fé pública, entrou em contato com o Gabinete do Deputado e falou com uma funcionária lotada no gabinete do Agravado e informou sobre o processo e solicitando retorno deste ou de seus Advogados, fato que não veio a ocorrer. Tece considerações sobre a recusa do réu em receber a citação. Menciona o art. 77, IV, § 1o do CPC; o art. 327 do CP; e o art. 1o da Lei n. 8.027/90, por meio dos quais fundamenta serem os carteiros funcionários públicos no desempenho de suas funções. Cita julgados favoráveis à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para “liminarmente, considerar o agravado citado”. No mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, nos mesmos moldes. Pede, inclusive, a aplicação da penalidade do art. 77, § 2o do CPC. Preparo recolhido ao Id 36142832. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como visto, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido para que o requerido seja considerado citado, ante a suposta rejeição deste em receber o ato citatório empreendido por meio de aviso de recebimento (AR). O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Apesar do esforço argumentativo da agravante, verifica-se a não inserção da questão debatida (insurgência contra indeferimento de pedido para que o réu seja considerado citado) nas hipóteses acima relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, de modo que não se permite o cabimento de agravo de instrumento em tais casos. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE IMPRESCINDIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em processo na fase de conhecimento, indeferiu o pedido de reconhecimento de citação da agravada, por presunção, por ausência de previsão legal e em razão do oficial de justiça ter certificado que a agravada não reside no mesmo local que o agravado, deferindo, por sua vez, a consulta de endereços da agravada junto aos sistemas conveniados ao Juízo. 2. A enumeração dos casos que admitem a interposição de agravo de instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo. 3. Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte - ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973) -, tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de agravo de instrumento possa ser interposto. 4. No caso, constata-se que o indeferimento do reconhecimento, por presunção, de citação, não enseja, para além das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, o imediato prejuízo à parte e não caracteriza o especial requisito de urgência, com a imprescindibilidade da análise imediata da questão, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 5. Não basta a análise da questão posta somente sobre o enfoque da inutilidade de sua apreciação em eventual recurso de apelação, sendo necessária, para adequação à taxatividade mitigada, a imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão deduzida em juízo, o que não se verifica na hipótese, pois o que pretende o agravante com o agravo de instrumento é abreviar as diligências necessárias para uma citação válida, fazendo-se impor a tese de "presunção de citação". 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1343632, 07523964320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso. 2. O terceiro/agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face de decisão ID. 30560609 - Pág. 443 que considerou efetivada a citação das requeridas, que, na hipótese, ocorreu na pessoa do advogado/agravante, constituído em ação distinta pelos sócios da 1a e 2a ré do processo de referência no 0718004-63.2019.8.07.0016. O Juízo de origem concluiu que os poderes confiados ao patrono em outros processos são estendidos para a referida ação, eis que há cláusula "ad judicia et extra" que autoriza o advogado agir tanto nos autos do processo judicial como fora dele. 3. A decisão constante do ID. 30790501 indeferiu o pedido de antecipação de tutela, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 4. A agravada apresentou contrarrazões ID.31529603. 5. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 12. "Compete à turma recursal: julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis." A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder à Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da súmula, cujo teor é o seguinte: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. 6. Ao analisar detidamente os autos, percebo que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, tampouco na flexibilização admitida pela jurisprudência, eis que proferida em processo de conhecimento. 7. Portanto, dada a natureza recursal que é dada ao Recurso Inominado pela Lei n. 9.099/95, nada obsta que a matéria venha a ser reapresentada por essa via. Dessa forma, conforme a inteligência do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso não merece ser conhecido. 8. Recurso não conhecido. (Acórdão 1400977, 07358247520218070000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) De fato, considerado o sistema de taxatividade legal adotado pela lei processual civil, tem-se que o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido, visto que a decisão, proferida em fase de conhecimento, que indefere pedido para que o réu, supostamente intimado por AR, seja considerado citado, não se trata de matéria passível de impugnação pela via do agravo de instrumento, bem como não se constata qualquer situação de urgência apta a mitigar a regra da taxatividade no cabimento dessa espécie recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora